Tribunal: TCU
Processo: 015.276/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Agricultura e Pecuária, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2598/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.612/2022-7

Inteiro teor:
Acórdão 2805/2025-TCU-Plenário Trata-se monitoramento das determinações feitas ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio do Acórdão 2598/2024-TCU-Primeira Câmara , no âmbito do TC Processo 000.612/2022-7 , que tratou da prestação de contas extraordinária da Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais (Casemg), relativa ao período de 13/12/2018 a 29/10/2020, com o seguinte teor: "1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.7.1.1. adote, no prazo de 180 dias, as providências cabíveis para efetivar o pagamento da amortização das ações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) na Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais (Casemg), nos termos do art. 12, inciso IV, alínea "c" do Decreto 9.589/2018; 1.7.1.2. receba os Processos de Apuração de Responsabilidade (PARs) 01/2017, 034/2018 e 181/2018, originalmente abertos na Casemg, realize novo juízo de admissibilidade e apure, se for o caso, indícios de prejuízo ao Erário, crime contra a Administração Pública ou irregularidade praticada por ente privado, considerando o disposto no art. 23 da Lei 8.029/1990, no art. 18, inciso I, do Decreto 11.330/2023, no art. 4o, inciso I, do Decreto 5.480/2005, e nas Notas Técnicas 1166/2020/CGUNE/CRG e 3/2022/CGUNE/CRG, informando ao Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências adotadas;" Considerando que, em relação ao item 1.7.1.1 supracitado, a unidade instrutora consignou que a parte mais expressiva da composição acionária, referente à participação da Conab, no valor de R$ 1.680.087,12, já foi amortizada, permanecendo ainda pendente a quantia remanescente de R$ 49.441,86 referente à participação do BDMG, já cobrada pelo Mapa, por meio de ofícios expedidos em duas oportunidades, os quais estão aguardando resposta do Banco; considerando que, a partir disso, levando-se em conta a reduzida relevância e materialidade do valor pendente, o baixo risco para o órgão jurisdicionado, o fato de que o Mapa vem adotando medidas para solucionar a questão e a considerável vantagem decorrente da economia processual, a unidade não vislumbra, no momento, a necessidade de intervenção direta por parte deste Tribunal nesta questão específica, sugerindo considerar a determinação 1.7.1.1 "em cumprimento com prazo expirado" e dispensar a realização de novo monitoramento; considerando que, no que concerne ao item 1.7.1.2 supracitado, a unidade compreendeu, com base nas respostas apresentadas e nas análises realizadas, que o Mapa recebeu e realizou os exames de admissibilidade dos processos de apuração de responsabilidade originados na extinta Casemg, decidindo por seus arquivamentos em razão da prescrição, e encaminhou os fatos ao Ministério Público de Minas Gerais quanto às irregularidades identificadas e à Advocacia-Geral da União quanto ao dano ao erário e à prescrição, atendendo integralmente à deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar em cumprimento a determinação constante do item 1.7.1.1 do Acórdão 2598/2024-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1.2 do Acórdão 2598/2024-TCU-Primeira Câmara ; c) comunicar a decisão ao jurisdicionado; d) dispensar a AudSustentabilidade de realizar novo monitoramento do item 1.7.1.1 do Acórdão 2598/2024-TCU-Primeira Câmara ; e e) apensar o presente processo ao TC Processo 000.612/2022-7 . 1. Processo TC- Processo 015.276/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.2. Unidade: Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.